Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DESPACHO O artigo 66, V, do RITJDFT atribui ao relator do processo a incumbência de homologar os pedidos de desistência e transação realizados antes do julgamento do feito. No caso, a petição (ID. 61168751 e 61532577) sobre acordo foi protocolada posteriormente à interposição de embargos de declaração. Intimem-se a parte embargante para manifestar se subsiste interesse no julgamento dos embargos de declaração opostos ID. 60832732. Intime-se. Publique-se.